Tribunal: TJMT
Processo: 1008921-22.2023.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008921-22.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVEIRO E REFLORESTADORA RENASCER LTDA - CNPJ: 10.569.524/0001-51 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em reclamação indenizatória. A sentença original declarou a nulidade de protesto por cobrança de tributo ilegal e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. O agravante sustentou a impossibilidade de presunção de abalo moral de pessoa jurídica sem demonstração de prejuízo à reputação, fama ou bom nome. A agravada, em contrarrazões, alegou ofensa ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) A observância do princípio da dialeticidade recursal no Agravo Interno interposto; (
ii
) A configuração do dano moral
in
re

ipsa
para pessoa jurídica em decorrência de indevida inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia recursal é afastada, uma vez que as razões do Agravo Interno impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática, demonstrando pertinência temática e satisfazendo o princípio da dialeticidade recursal.

4.
A
indevida inscrição do nome da pessoa jurídica em dívida ativa gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova do efetivo prejuízo à reputação, fama ou bom nome da empresa. Este entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões do recurso impugnam de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando a pertinência temática e o inconformismo do recorrente, ainda que haja reiteração de argumentos anteriores. 2. A indevida inscrição do nome de pessoa jurídica em cadastros de dívida ativa ou órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva ou reputação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, Art. 1.010, II.

Código Civil,
Art
s
. 186
e 927
.

Código de Defesa do Consumidor, Art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.036.813/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 19/8/2022.

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019.

Turmas Recursais (TJMT):

TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

TJMT, N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024.

TJMT, N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, relator ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1008921-22.2023.8.11.0040

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado:
VIVEIRO E REFLORESTADORA RENASCER LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VIVEIRO E REFLORESTADORA RENASCER LTDA - ME ajuizou reclamação indenizatória em face de ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes
,
diante do protesto por cobrança de tributo já considerado ilegal, para: a) declarar a nulidade do protesto; e
b
) condena
r
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno, sustentando que não é possível presumir o abalo moral da pessoa jurídica, sendo necessária a demonstração do prejuízo que efetivamente comprometa sua reputação, fama ou bom nome.
Nesse sentido, requereu a
retratação
da decisão
monocrática
para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclam
ante
apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida. Na ocasião, alegou ofensa ao
princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade)

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi c
omprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a decisão objurgada manteve a sentença, com o argumento de que a indevida inscrição do nome da parte reclamante em dívida ativa, gera dano moral
in
re

ipsa
.

Embora a parte
agrava
da tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, n
o agravo interno
a parte
agrava
nte sustentou que no caso de pessoa jurídica o dano moral não é presumido, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
não é possível presumir o abalo moral da pessoa jurídica, sendo necessária a demonstração do prejuízo que efetivamente comprometa sua reputação, fama ou bom nome.

Todavia, em
análise dos
autos
, verifica-se que a i
nscrição indevida em dívida ativa gera dano moral
in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 403 DO CC E 373, INCISO I, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PROTESTO INDEVIDO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As matérias referentes aos artigos 403 do CC e 373, inciso I, do CPC de 2015 não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de
embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula n. 282/STF). 2. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ocorrência de danos morais decorrentes de protesto indevido decorreu da análise do conjunto fático-probatório e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentid
o de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume se o dano:
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.036.813/SC, relator M
inistro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 19/8/2022). (
AgRg
no Ag 951.736/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 18.02.08).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019). A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ e das Turmas Recursais (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 460591 MG 2014/0007857-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2
- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2014; N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023). Neste contexto, a inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais. Nes
se sentido: ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3
/2014,
DJe
de 24/3/2014.) (...)3-Na hipótese, a inscrição em dívida ativa fora indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4-É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publ
icado no DJE 18/04/2024) RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO REALIZADO. CONFISSÃO DO ENTE MUNICIPAL DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1 - A manutenção
deinscrição
na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o
no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.2 É da remansosa doutrina e jurisprudência que deverá refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido. 3. Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a fim de adequar-se ao ordinariamente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.4. Recurso conhecido e parci
almente provido.

(N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023) Portanto, diante da indevida inscrição do nome da parte reclamante em dívida ativa, é devida a indenização pelo dano moral (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
e a jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025